Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-52.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012066-52.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F.A. COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 21.140.516/0001-01 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), JOAO PAULO HIPOLITO SILVA - CPF: 006.465.481-82 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que reconheceu o pagamento parcial da dívida e reduziu o valor da execução, mas rejeitou o pedido de condenação do exequente à pena do art. 940 do CC e por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de conduta dolosa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de dívida parcialmente quitada, posteriormente reconhecida como excessiva, configura má-fé a justificar a aplicação da penalidade civil prevista no art. 940 do CC e da sanção processual por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A configuração da sanção prevista no art. 940 do CC exige comprovação inequívoca de má-fé na cobrança judicial de dívida já quitada, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 622), o que não se evidenciou no caso.

4. A controvérsia acerca da validade do pagamento feito a terceiro, antes do vencimento do título e em nome distinto do credor, ensejou discussão jurídica legítima, que demandou interpretação judicial, afastando o dolo.

5. Não restando demonstrado intuito doloso na conduta processual, inaplicável também a penalidade por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A cobrança judicial de dívida parcialmente adimplida não autoriza a aplicação do art. 940 do CC na ausência de prova inequívoca de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 308 e 940; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.391.875/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10.08.2016 (Tema 622).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por F.A. COMERCIO DE CEREAIS LTDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
“Embargos à Execução”
(Proc. nº

1012066-52.2024.8.11.0040), ajuizada pelo apelante em desfavor JOAO PAULO HIPOLITO SILVA, julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o excesso de execução e validando o pagamento de R$ 30.000,00 realizado em 18/10/2023, bem como determinando a redução do valor da execução para o saldo devedor de R$ 5.000,00, a ser atualizado monetariamente, mas indeferiu o pedido de condenação do embargado ao pagamento em dobro nos termos do art. 940 do Código Civil, por entender não estar configurada a má-fé (cf. Id. n° 300973402).

Em suas razões, sustenta o apelante que o Apelado ocultou deliberadamente pagamento de R$ 30.000,00 realizado em 18/10/2023 e, mesmo assim, promoveu a execução do título como se a integralidade da dívida estivesse em aberto. Alega que houve intenção dolosa do exequente, configurando abuso de direito e evidente má-fé, não se tratando de simples equívoco na quantificação do débito.

Sustenta que tal conduta atrai a incidência do art. 940 do Código Civil, com a consequente obrigação de o credor indenizar o devedor pelo valor cobrado em dobro. Pleiteia, ainda, a condenação do Apelado por litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, em razão da alteração dolosa da verdade dos fatos, formulação de pedido manifestamente excessivo e utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, o que restaria evidenciado pela insistência na cobrança indevida e pelo protesto de título já parcialmente quitado.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença, para que se reconheça a má-fé do exequente, com aplicação das penalidades do art. 940 do CC e do art. 81 do CPC (cf. id. n° 305039379).

Em suas contrarrazões, a parte apelada impugna os argumentos deduzidos no recurso e requer o seu desprovimento (cf. id. n° 305039383)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil e à caracterização da litigância de má-fé por parte do apelado.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, o art. 940 do Código Civil estabelece que:
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 622), firmou orientação obrigatória nos seguintes termos:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”

No caso em análise, embora tenha sido reconhecido o excesso de execução, não restou configurada a má-fé do apelado a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

A discussão sobre a validade do pagamento de R$ 30.000,00 realizado em 18/10/2023 para a empresa TRANSPORTES MF CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA é legítima e demandou análise judicial aprofundada. O pagamento foi realizado a pessoa jurídica diversa do credor e antes do vencimento da nota promissória, o que poderia gerar dúvida razoável sobre sua vinculação ao título executado.

O pagamento a terceiro, em regra, não é válido para fins de quitação da obrigação, conforme dispõe o art. 308 do Código Civil. No entanto, conforme apurado na respeitável sentença, a análise da Ata Notarial (cf. id. n° 167616004) e demais elementos probatórios dos autos levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a validade do pagamento realizado à empresa TRANSPORTES MF, por entender que foi feito por indicação expressa do credor.

Contudo, tal conclusão demandou exame probatório e interpretação jurídica daquele pagamento, não sendo aferível de plano. Desse modo, competia à parte que a alega – no caso, à apelante – demonstrar de forma inequívoca a má-fé do credor, ônus do qual não se desincumbiu na instrução processual.

A existência de uma controvérsia jurídica genuína sobre a validade do pagamento a terceiro afasta a caracterização da má-fé necessária para a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil. O exercício regular do direito de cobrança, com base em interpretação jurídica plausível, ainda que posteriormente não acolhida pelo juízo, não configura má-fé.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, também não merece acolhimento. A litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pressupõe conduta dolosa da parte no processo, com o intuito de prejudicar a parte contrária ou obter vantagem indevida.

A mera sucumbência não é suficiente para tal caracterização, sendo necessária a demonstração de dolo processual, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025